Tribunal: TJDFT
Processo: 0733461-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733461-10.2024.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO CARIELLO BAPTISTA, LARISSA APARECIDA TROMPIERI RODRIGUES, ROBERTO MORETH APELADO: ANA CAROLINA MACEDO MORETH, ARILMA JAQUELINE MACEDO MORETH, BRUNA MACEDO MORETH, ORLANDO MORETH FILHO, RAQUEL MORETH, ROGÉLIO MORETH, SHIRLEI MORETH DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por ROBERTO MORETH e de recurso adesivo interposto por MARCELO CARIELLO BAPTISTA e LARISSA APARECIDA TROMPIERI RODRIGUES contra a r. sentença exarada sob o ID 76401739. Nos termos da r. sentença recorrida, o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial da ação de conhecimento proposta por MARCELO CARIELLO BAPTISTA e LARISSA APARECIDA TROMPIERI RODRIGUES em desfavor de ARILMA JAQUELINE MACEDO MORETH, BRUNA MACEDO MORETH, ORLANDO MORETH FILHO, RAQUEL MORETH, ROBERTO MORETH, ROGÉLIO MORETH e SHIRLEI MORETH, para reconhecer a nulidade do contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado pelas partes litigantes e condenar os réus na obrigação de devolver a importância de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) aos autores, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora. Na mesma oportunidade, foi julgado improcedente o pleito reconvencional formulado pelos réus. O réu ROBERTO MORETH no recurso de apelação interposto no ID 76401794, pleiteou a revogação da gratuidade de justiça concedida em favor dos autores e arguiu preliminar de nulidade da sentença, em razão de julgamento extra petita e em virtude de cerceamento de defesa. Quanto ao mérito, o apelante afirma que, pelo princípio da saisine (artigo 1.784 do Código Civil), os bens do falecido são transmitidos automaticamente aos herdeiros desde a abertura da sucessão. Sustenta que são inaplicáveis as disposições contidas no artigo 619 do Código de Processo Civil, tendo em vista que somente é exigida autorização do Poder Judiciário para a venda de imóvel integrante do espólio quando se tratar de inventário judicial. Pondera que a sobrepartilha do imóvel foi promovida extrajudicialmente, com pleno consenso entre todos os herdeiros, o que torna incabível a declaração de nulidade do negócio jurídico. O apelante aduz que os autores tinham ciência a respeito da existência de execuções fiscais em relação a um dos herdeiros e, mesmo assim, manifestaram reiteradas vezes a intenção de prosseguir com o negócio jurídico, de modo que a desistência posterior caracteriza ofensa ao princípio da boa-fé. Com base nesses argumentos, o autor postula a reforma da r. decisão, para que seja reconhecida a validade do contrato de promessa de compra e venda celebrado pelas partes e julgado improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Pugna, ainda, pelo acolhimento da pretensão deduzida na reconvenção, para que os autores sejam condenados ao ressarcimento do montante desembolsado a título de comissão de corretagem e de outras despesas a serem apuradas, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. Sem preparo, por ser o apelante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 76401714). Os autores MARCELO CARIELLO BAPTISTA e LARISSA APARECIDA TROMPIERI RODRIGUES, por seu turno, interpuseram recurso adesivo (ID 76401794), alegando que, em caso de acolhimento da pretensão deduzida no recurso de apelação interposto pelo réu ROBERTO MORETH, com o consequente reconhecimento da validade do contrato, deve ser determinada a resolução do negócio jurídico, por culpa dos promitentes compradores, os quais deverão ser condenados à devolução em dobro do sinal e ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Os autores postularam, ao final, a revogação da gratuidade de justiça concedida em favor do réu ROBERTO MORETH e a reforma da r. sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial. Sem preparo, tendo em vista que os autores são beneficiários da gratuidade de justiça (ID 76401579). Em contrarrazões ofertadas respectivamente nos IDs 76401796 e 76768775, os autores e o réu ROBERTO MORETH refutam a argumentação vertida no recurso interposto pela parte contrária. As partes foram instados a se manifestarem a respeito da possível falta de interesse recursal em relação à pretensão deduzida no recurso adesivo (ID 77784221). O réu ROBERTO MORETH manifestou-se, pugnando pelo não conhecimento do recurso adesivo. Os autores, no petitório apresentado no ID 77962083, manifestaram a desistência do recurso adesivo. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que o advogado que subscreve a manifestação de desistência do recurso constante do ID 77962083 dispõe de poderes para desistir (ID 76398756). Dessa forma, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELOS AUTORES, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, retornem os autos conclusos para exame do recurso de apelação interposto pelo réu ROBERTO MORETH. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025 às 13:44:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora